Tribunal: STF
Processo: Rcl 40303
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-11-20
Data de publicação: 2020-11-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Ementa: Direito Constitucional. Reclamação. Ação Rescisória perante o STJ. ADI 2332/DF. 
1. Reclamação ajuizada pelo Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária – INCRA em face de decisão proferida em Ação Rescisória em trâmite no Superior Tribunal de Justiça, que indeferiu a petição inicial por ausência de interesse processual, tendo em vista que não houve o trânsito em julgado da ADI 2.332. 
2. O conteúdo das decisões proferidas em ações de controle concentrado passa a ser vinculativo a partir da publicação da ata do julgamento da sessão plenária, e não do acórdão paradigma ou do seu trânsito em julgado. Precedentes. 
3. Ao indeferir a petição inicial da ação rescisória por considerar que não houve trânsito em julgado da decisão proferida na ADI 2.332, o Superior Tribunal acaba por fazer prevalecer a decisão rescindenda, sem antes permitir que seja feita uma apreciação acerca da sua compatibilidade com a decisão posterior proferida na citada ADI, negando efeitos a esta. 
4. Reclamação julgada procedente em parte. 
    1.  Trata-se de reclamação, com pedido liminar, ajuizada pelo Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária - INCRA em face de decisão proferida nos autos da Ação Rescisória 6.728, em trâmite no Superior Tribunal de Justiça. O autor buscou rescindir a decisão monocrática (proferida nos autos do Recurso Especial 1.384.540/AL), a fim de que, em novo julgamento, fosse reduzido o percentual dos juros compensatórios de 12% (doze por cento) para 6% (seis por cento) ao ano, em face do posterior julgamento do mérito da ADI 2.332/DF, de minha relatoria. O acórdão reclamado indeferiu a petição inicial por entender estar ausente o interesse processual, tendo em vista que não houve o trânsito em julgado da ADI 2.332. 
    2.  O reclamante alega que, ao não aplicar o entendimento vinculante firmado pelo STF na ADI 2.332, que concluiu pela constitucionalidade do art. 15-A, caput, do Decreto-Lei nº 3.365/1941, na redação conferida pela Medida Provisória nº 2.207-43/2000, o ato reclamado violou a autoridade do que decidido por esta Corte. 
    3. Deferi parcialmente a medida liminar, para suspender os efeitos da decisão reclamada, com base no entendimento de que a decisão proferida em controle concentrado de constitucionalidade produz efeitos vinculantes desde a publicação da ata do julgamento (doc. 12). Na mesma ocasião, notifiquei a autoridade reclamada a intimar a parte beneficiária acerca da decisão cautelar proferida neste processo, para, querendo, impugnar o pedido nos autos da presente reclamação. O órgão reclamado prestou informações (doc. 20). 
    4.  O Sr. Paulo José Piatti (parte beneficiária da decisão reclamada) apresentou contestação (doc. 16), em que sustenta, preliminarmente, a intempestividade da ação rescisória e, no mérito, alega que a decisão rescindenda não violou qualquer norma jurídica, haja vista que fora proferida com base na Súmula 618/STF e no julgamento da ADI 2.332-MC, de caráter vinculante, ainda que em sede de medida cautelar, portanto com fiel observância à autoridade da decisão do Supremo Tribunal Federal. O beneficiário interpôs, ainda, agravo interno contra o deferimento parcial da liminar (doc. 14).
    5. É o relatório. Decido. 
    6. No julgamento da medida cautelar na ADI 2.332, o Plenário do STF suspendeu a eficácia do art. 15-A, caput e § § 1º, 2º e 4º, do Decreto-Lei 3.365/41, na redação dada pela MP nº 2.027-43/2000, que assim dispunha:
    “Art. 15-A No caso de imissão prévia na posse, na desapropriação por necessidade ou utilidade pública e interesse social, inclusive para fins de reforma agrária, havendo divergência entre o preço ofertado em juízo e o valor do bem, fixado na sentença, expressos em termos reais, incidirão juros compensatórios de até seis por cento ao ano sobre o valor da diferença eventualmente apurada, a contar da imissão na posse, vedado o cálculo de juros compostos.
    § 1º Os juros compensatórios destinam-se, apenas, a compensar a perda de renda comprovadamente sofrida pelo proprietário.
    § 2º Não serão devidos juros compensatórios quando o imóvel possuir graus de utilização da terra e de eficiência na exploração iguais a zero. 
    § 3º O disposto no caput deste artigo aplica-se também às ações ordinárias de indenização por apossamento administrativo ou desapropriação indireta, bem assim às ações que visem a indenização por restrições decorrentes de atos do Poder Público, em especial aqueles destinados à proteção ambiental, incidindo os juros sobre o valor fixado na sentença. 
    § 4º Nas ações referidas no § 3º, não será o Poder Público onerado por juros compensatórios relativos a período anterior à aquisição da propriedade ou posse titulada pelo autor da ação” (destaques acrescentados). 
    7.  No entanto, no julgamento de mérito da ADI 2.332, o Plenário do STF julgou parcialmente procedente a ação direta para reconhecer a constitucionalidade do percentual de juros compensatórios de 6% (seis por cento) ao ano para remuneração do proprietário pela imissão provisória do ente público na posse de seu bem, dentre outras conclusões fixadas na tese abaixo transcrita. A referida decisão foi assim ementada:
    Ementa: ADMINISTRATIVO. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE . REGIME JURÍDICO DOS JUROS COMPENSATÓRIOS E DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NA DESAPROPRIAÇÃO. PROCEDÊNCIA PARCIAL . 1. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que o controle judicial dos pressupostos constitucionais para a edição das medidas provisórias tem caráter excepcional, justificando-se apenas quando restar evidente a inexistência de relevância e urgência ou a caracterização de abuso de poder do Presidente da República, o que não ocorre no presente caso. 2. É constitucional o percentual de juros compensatórios de 6% (seis por cento) ao ano para a remuneração do proprietário pela imissão provisória do ente público na posse do seu bem, na medida em que consiste em ponderação legislativa proporcional entre o direito constitucional do proprietário à justa indenização (art. 5º, XXIV, CF/88) e os princípios constitucionais da eficiência e da economicidade (art. 37, caput, CF/88). 3. Declaração da inconstitucionalidade do termo “até” e interpretação conforme a Constituição do caput do art. 15-A, de maneira a incidir juros compensatórios sobre a diferença entre 80% do preço ofertado pelo ente público e o valor fixado na sentença. 4. Constitucionalidade dos §§ 1º, 2º e 4º, do art. 15-A, do Decreto-lei nº 3.365/1941, ao determinarem a não incidência dos juros compensatórios nas hipóteses em que (i) não haja comprovação de efetiva perda de renda pelo proprietário com a imissão provisória na posse (§ 1º), (ii) o imóvel tenha “graus de utilização da terra e de eficiência na exploração iguais a zero” (§ 2º), e (iii) sobre o período anterior “à aquisição da propriedade ou posse titulada pelo autor da ação”. Voto reajustado para expressar o entendimento da maioria. 5. É constitucional a estipulação de parâmetros mínimo e máximo para a concessão de honorários advocatícios, previstos no § 1º, do art. 27, do Decreto-lei nº 3.365/1941. 6. Declaração da inconstitucionalidade da expressão “não podendo os honorários ultrapassar R$ 151.000,00 (cento e cinquenta e um mil reais)” por inobservância ao princípio da proporcionalidade e por possibilitar violação reflexa ao justo preço na indenização do expropriado (art. 5º, XXIV, CF/88). 7. Ação direta julgada parcialmente procedente. Fixação das seguintes teses: “(i) É constitucional o percentual de juros compensatórios de 6% (seis por cento) ao ano para a remuneração pela imissão provisória na posse de bem objeto de desapropriação; (ii) A base de cálculo dos juros compensatórios em desapropriações corresponde à diferença entre 80% do preço ofertado pelo ente público e o valor fixado na sentença; (iii) São constitucionais as normas que condicionam a incidência de juros compensatórios à produtividade da propriedade; (iv) É constitucional a estipulação de parâmetros mínimo e máximo para a concessão de honorários advocatícios em desapropriações, sendo, contudo, vedada a fixação de um valor nominal máximo de honorários.” (destaque adicionado)
    8. No presente caso, a decisão rescindenda, transitada em julgado em 20.03.2018, proferida em ação de desapropriação para fins de reforma agrária, fixou juros compensatórios em 12% ao ano, a partir de 13.09.2001 (data em que foi publicada decisão cautelar do STF na ADI 2.332/DF, em que foi declarada a suspensão da eficácia da expressão de “até seis por cento ao ano”, do caput do art. 15-A do Decreto-Lei 3.365/41, introduzido por MP). O ora reclamante ajuizou ação rescisória perante o Superior Tribunal de Justiça em 17.03.2020.
    9. O ato reclamado indeferiu petição inicial de ação rescisória, por entender que o acórdão que fundamenta o pedido rescisório não tinha transitado em julgado e, por isso, não estariam preenchidos os requisitos processuais para sua admissibilidade. Confiram-se trechos relevantes do ato reclamado:
    “Trata-se de ação rescisória proposta pelo INSTITUTO NACIONAL DE COLONIZAÇÃO E REFORMA AGRÁRIA - INCRA, com pedido de tutela de urgência, objetivando a desconstituição da decisão proferida o Recurso Especial n. 1.384.540/AL, da relatoria da Ministra Assusete Magalhães, nos termos dos arts. 300, § 2º; 535, § 8º; e 966, V, do Código de Processo Civil de 2015 (fls. 37/42e). 
    Aponta que, no caso, a decisão proferida nos autos da ADI n. 2.332/DF foi proferida após o trânsito em julgado do acórdão desta Corte Superior, sendo que o Supremo Tribunal Federal declarou a constitucionalidade do percentual de juros compensatórios de 6% (seis por cento) ao ano para a remuneração pela imissão provisória na posse de bem objeto de desapropriação, assim, o art. 535, § 8º, do Código de Processo Civil de 2015, autoriza a propositura da demanda. 
    Acrescenta que o prazo para ajuizamento da ação rescisória se inicia com a declaração de constitucionalidade pelo Supremo Tribunal Federal, com efeitos ex tunc, do art. 15-A, caput e seus §§ 1º e 2º, do Decreto-lei n. 3.365/1941 e seu retorno ao ordenamento jurídico e, portanto, não é viável entender que o termo a quo para ajuizamento da presente demanda segue o parâmetro convencional dos juízos rescindentes e rescisórios, quando, no caso dos autos, a verificação de afronta à norma jurídica depende do pronunciamento colegiado do Supremo Tribunal Federal, ocorrido em momento superveniente.
    Defende que, impor-se a espera pelo trânsito em julgado da decisão do Supremo Tribunal Federal, criar-se-á um hiato que beneficiará apenas aqueles que tiverem a sorte receber o montante, já declarado inexigível, antes de passar em julgado o acórdão exarado na ADI n. 2.332. 
    Narra que dar-se-á cumprimento a um título judicial sabidamente inexequível, fundado em medida cautelar revogada pelo Supremo e que descumpre norma jurídica reconhecida por aquela Corte como constitucional em decisão com efeitos vinculantes e, constitui-se uma inexequibilidade que o Código de Processo Civil soluciona com o cabimento de ação rescisória, a qual nenhuma eficácia terá se tiver que aguardar o trânsito em julgado da decisão de mérito da ADI 2.332/DF, considerando-se a imprevisibilidade do tempo que isso levará, bem como a iminência do pagamento do precatório.
    Aduz que, no acórdão rescindendo, utilizou-se como fundamento a liminar deferida pelo Supremo Tribunal Federal, em 05.09.2001, quando foi suspensa a eficácia da expressão ‘até seis por cento ao ano’, no art. 15-A do Decreto-lei n. 3.365/1941, em contrariedade ao provimento final proferido na mesma ADI 2.332/DF, no qual se declarou a constitucionalidade do dispositivo legal nos seguintes ternos: 
    o Supremo havia previsto os juros compensatórios e, depois, elevado para 12%, dentro de uma conjuntura de instabilidade financeira e uma conjuntura inflacionária em que, por largo período, sequer havia a correção monetária. A verdade é que essa orientação definitivamente não se justifica mais nos dias de hoje em que nós vivemos, felizmente, uma relativa estabilidade monetária e uma realidade na qual existe previsão expressa de critérios de correção monetária do principal e que, portanto, não há necessidade de se exacerbarem os juros compensatórios para compensar a ausência de correção monetária. Essa é a primeira razão pela qual me parece legítima a opção feita pelo legislador. 
    A segunda, Presidente e eminentes Colegas, é que a taxa de juros de 6% é perfeitamente compatível com as aplicações que existem no mercado financeiro, portanto, é uma rentabilidade perfeitamente razoável e compatível com o que se pratica. 
    Esclarece que, em razão da ausência de modulação dos efeitos da revogação da liminar na ADI n. 2.332/DF, deve ser utilizado o parâmetro de 6% ao ano, previsto no art.15-A, caput, do Decreto-lei n. 3.365/1941. 
    Arrazoa a não aplicação do enunciado da Súmula 343 do Supremo Tribunal Federal, uma vez que não ocorre controvérsia jurisprudencial sobre a matéria. 
    (...)
    É o relatório. Decido.
    (...) 
    Assim, consoante determinam os arts. 535, § 8º e 975, do Código de Processo Civil de 2015, o início da fluência do prazo decadencial para ajuizamento da ação rescisória apenas ocorrerá com o trânsito em julgado da decisão proferida em sede de controle de constitucionalidade ou do acórdão rescindendo, respectivamente. 
    Dessa feita, não iniciado o termo inicial do prazo decadencial, é defeso autorizar o trâmite da ação rescisória por ausência de condição de procedibilidade específica, porquanto o Autor carece de interesse processual. 
    Nesse mesmo sentido, confira-se a decisão monocrática do Sr. Ministro Benedito Gonçalves, proferida na Ação Rescisória n. 6.443/PE, DJe 11.04.2019. 
    De outra parte, não se desconhece que o tema está pendente de apreciação perante a Primeira Seção desta Corte Superior, nos autos da Ação Rescisória n. 6.470/DF, também da relatoria do Ministro Benedito Gonçalves. 
    Por outro lado, o Código de Processo Civil de 2015 trata como causa de inexequibilidade do título judicial ou inexigibilidade da obrigação, a ser alegada pela Fazenda Pública, em sede de impugnação de execução, a declaração de inconstitucionalidade de lei ou ato normativo, bem como, sua incompatibilidade com a Constituição da República, em decisão do Supremo Tribunal, em controle concretado ou difuso, na linha do disposto no art. 535, III e § 5º, daquele diploma processual. 
    Assim, o pleito da Autora de sobrestamento dos efeitos da decisão rescindenda, suspendendo-se a expedição de precatórios e a escrituração dos Títulos da Dívida Agrária, ou seja, provimento típico de natureza de cumprimento de sentença, deve ser requerido nos autos principais, perante o Juízo da execução, nos termos do art. 535, III e § 5º, do Código de Processo Civil de 2015. 
    Posto isso, indefiro a petição inicial, nos termos dos arts. 330, III, 968, § 3º, 535, § 8º, e 975 do Código de Processo Civil de 2015.” 
    10. Como se percebe dos trechos transcritos, os fundamentos da decisão reclamada gravitam em torno da interpretação do § 8º do art. 535 do CPC/2015, bem como do prematuro ajuizamento da ação rescisória, em razão da ausência de trânsito em julgado da decisão proferida na ADI 2.332/DF. Sobre as decisões proferidas em controle concentrado, este Tribunal possui entendimento no sentido de que a existência de precedente firmado pelo Plenário desta Corte autoriza o julgamento imediato de causas que versem sobre o mesmo tema, independentemente da publicação ou do trânsito em julgado do paradigma. Vejam-se, nesse sentido: ARE 650.574-AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma; AI 709.043-AgR/PR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma. 
    11.  Ademais, ação rescisória similar à discutida nestes autos foi ajuizada nesta Corte (AR 2.748-MC) contra decisão que julgou procedente pedido em ação de desapropriação, com a fixação de juros compensatórios de 12% ao ano no período da vigência da medida cautelar deferida na ADI 2.332. Na ocasião, deferi a medida cautelar para obstar a produção de efeitos da decisão rescindenda.
    12. O reclamante aponta, como paradigma, a decisão de mérito proferida pelo STF na ADI 2.332. A decisão rescindenda, que deu origem ao título executivo, determinou a aplicação de juros de 12% (doze por cento) ao ano na desapropriação durante o período de vigência da medida cautelar concedida na ADI 2.332. Posteriormente, o STF entendeu que essa interpretação não seria compatível com a Constituição Federal, e reconheceu a constitucionalidade do art. 15-A, caput, do Decreto-Lei nº 3.365/1941.
    13. Para que se declare a obrigação da Fazenda Pública inexigível, de forma a compatibilizar a decisão rescindenda ao entendimento vinculante do STF, o instrumento processual adequado é a ação rescisória. O art. 535, III, §§ 5º e 8º, do CPC/2015 estabelece hipótese de cabimento de rescisória em casos como o presente, em que o julgamento do STF em controle de constitucionalidade ocorre após o trânsito em julgado da decisão exequenda. Nesse ponto, não há que se falar em ausência de efeitos do precedente firmado no julgamento de mérito da ADI 2.232, haja vista que o conteúdo das decisões proferidas por este Tribunal passa a ser vinculativo a partir da publicação da ata do julgamento da sessão plenária, e não do acórdão paradigma ou do seu trânsito em julgado.
    14. Nesse cenário, ao indeferir a petição inicial da ação rescisória por considerar que não houve trânsito em julgado da decisão proferida na ADI 2.332, o Superior Tribunal acaba por fazer prevalecer a decisão rescindenda, sem antes permitir que seja feita uma apreciação acerca da sua compatibilidade com a decisão posterior proferida na citada ADI, impedindo a aplicação da jurisprudência constitucional e frustrando a autoridade de precedente desta Corte. 
    15. Cito, ainda, a Rcl 14.794, de minha relatoria, que considerou como paradigma a decisão de mérito da ADI 2.332; a Rcl 36.439, Rel. Min. Edson Fachin; e a Rcl 36.199, Rel. Min. Luiz Fux.
    16. Ademais, observo que o ato reclamado menciona que “o tema está pendente de apreciação perante a Primeira Seção desta Corte Superior, nos autos da Ação Rescisória n. 6.470/DF, também da relatoria do Ministro Benedito Gonçalves”. Em consulta ao trâmite processual no STJ, observo que, posteriormente, foi proferida decisão naqueles autos, publicada em 04.05.2020, por meio da qual o eminente Ministro Relator recebeu a inicial e determinou o regular prosseguimento da ação rescisória. 
    17. Note-se, por fim, que o comando da presente decisão destina-se apenas a suspender a decisão reclamada que indeferiu a petição inicial da ação rescisória no. 6.728, em trâmite no STJ, para que haja seu recebimento. O órgão reclamado não enfrentou o mérito da ação rescisória, não se manifestando sobre a aplicabilidade ao caso das alterações trazidas pelo julgamento do mérito da ADI 2.332, portanto, não houve, neste ponto, violação à autoridade de decisão desta Suprema Corte. Desta forma, eventuais juízos rescindendo e rescisório incumbem ao e. Tribunal de origem, o qual apreciará o mérito da ação e, do mesmo modo, cabe a ele decidir acerca da suspensão de cumprimento de sentença nos Autos nº 0803036-67.2018.4.05.8000 e demais requerimentos relacionados à pendência dos Embargos de declaração, os quais podem, inclusive, levar à modulação de efeitos da decisão da citada ADI. Inconformismos nestes pontos devem ser resolvidos na via recursal própria. 
    18. Diante do exposto, com base no art. 161, parágrafo único, do RI/STF, julgo procedente em parte o pedido para cassar a decisão reclamada (autos da Ação Rescisória nº 6.728) e determinar que outra seja proferida observando os efeitos imediatos da decisão da ADI 2.232, apenas para que haja o recebimento da inicial. Prejudicado o agravo interno interposto em face da decisão cautelar.
    Publique-se. Intime-se. Comunique-se.
          Brasília, 20 de novembro de 2020.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
Relator